Tribunal: STJ
Processo: 5005364-33.2012.4.04.7004
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1641162 - PR (2019/0376284-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: TERUAKI MIYATAKI
ADVOGADA
: CECI MESSIAS ENGEL - PR040943
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
INTERES.
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ INCORPORADOR
DO
ADVOGADO
: ROBERTO BENGHI DEL CLARO - PR031448
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO/PR E OUTROS
ADVOGADO
: ROBERTO GONÇALVES DELFIM - PR058768A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios apontados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desfecho do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2025
20/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Documento eletrônico VDA47630570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/05/2025 18:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: e1f302d4-212c-4077-989d-aad1b083e542

Brasília,
.
24 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47630570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/05/2025 18:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: e1f302d4-212c-4077-989d-aad1b083e542

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1641162 - PR (2019/0376284-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: TERUAKI MIYATAKI
ADVOGADA
: CECI MESSIAS ENGEL - PR040943
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
INTERES.
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ INCORPORADOR
DO
ADVOGADO
: ROBERTO BENGHI DEL CLARO - PR031448
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO/PR E OUTROS
ADVOGADO
: ROBERTO GONÇALVES DELFIM - PR058768A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios apontados pelo
embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o
desfecho do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por TERUAKI
MIYATAKI contra agravo interno julgado por esta Seção e assim ementado (e-STJ fl.
1.181):
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES DE
MÉRITO. EXAME. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA47099395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:20
Código de Controle do Documento: ca864179-0796-481c-9ddf-5a45f5f8f20b

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar adequadamente determinado capítulo autônomo da decisão
agravada.
3. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência,
descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Sustenta a parte embargante que o julgado incorreu em
contradições acerca da existência de impugnação quanto à análise do mérito do julgado
paradigma e da possibilidade de exame da matéria de ordem pública, independentemente
do preenchimento dos requisitos para a oposição de embargos de divergência (e-STJ fls.
1.194/1.200).
Impugnação às e-STJ fls. 1.205/1.207 e 1.209/1.217.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A alegação de contradições invocada pela parte embargante
manifesta o seu inconformismo com o acórdão embargado, sendo que ela
repisa argumentos antes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado,
desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
Documento eletrônico VDA47099395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:20
Código de Controle do Documento: ca864179-0796-481c-9ddf-5a45f5f8f20b

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.960.434/PR, Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
).
15/12/2022
De toda sorte, ficou expresso e claro, no voto condutor do acórdão
embargado, que, nas razões do agravo interno, a parte agravante, ora embargante, deixou
de atacar devidamente todos os fundamentos erigidos na decisão agravada, notadamente
a motivação para o emprego da Súmula 315 do STJ (aresto embargado não analisou o
mérito recursal), circunstância que justificou a incidência da Súmula 182 do STJ.
Anotou-se, ainda, o descabimento da análise das demais questões
suscitadas nos embargos de divergência, mesmo aquelas de ordem pública, visto que não
ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal (AgInt nos EAR Esp 930.482/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.).
7/8/2024
12/8/2024
Por fim, advirto o recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47099395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/04/2025 14:11:20
Código de Controle do Documento: ca864179-0796-481c-9ddf-5a45f5f8f20b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.641.162 / PR
Número Registro: 2019/0376284-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053643320124047004
Sessão Virtual de
a
14/05/2025
20/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : TERUAKI MIYATAKI
ADVOGADA
: CECI MESSIAS ENGEL - PR040943
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
INTERES.
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ INCORPORADOR DO
PROCURADOR : ROBERTO BENGHI DEL CLARO - PR031448
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO/PR E OUTROS
ADVOGADO
: ROBERTO GONÇALVES DELFIM - PR058768A
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TERUAKI MIYATAKI
ADVOGADA
: CECI MESSIAS ENGEL - PR040943
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
INTERES.
: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ INCORPORADOR DO
Documento eletrônico VDA47597313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: d29c87f1-a7f6-4750-8696-717f4ca4c5c8

ADVOGADO
: ROBERTO BENGHI DEL CLARO - PR031448
INTERES.
: MUNICIPIO DE ALTO PARAÍSO/PR E OUTROS
ADVOGADO
: ROBERTO GONÇALVES DELFIM - PR058768A
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2025
20/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47597313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: d29c87f1-a7f6-4750-8696-717f4ca4c5c8